Tribunal: TCU
Processo: 016.033/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7111/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída por Erico da Fonseca Moraes Filho em benefício de Maria do Socorro Silva dos Santos, emitido pelo Ministério de Minas e Energia, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o instituidor tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; Considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato concessão de pensão civil emitido em benefício de Maria do Socorro Silva dos Santos, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.033/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria do Socorro Silva dos Santos (XXX.596.271-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 1.7.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.